Tribunal: TJMT
Processo: 0006499-63.2016.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006499-63.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA - CPF: 051.238.541-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA FERRONATO DA SILVA (VÍTIMA), ALAN PEREIRA BRITO FERREIRA - CPF: 051.104.811-48 (VÍTIMA), HEMERSON FERRONATO DA SILVA (VÍTIMA), CLAUDIA CAMILO COELHO - CPF: 850.082.221-04 (VÍTIMA), JUNIOR BRITTO ARAUJO - CPF: 031.002.481-12 (ASSISTENTE), JULIA CLARA FERREIRA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), GILBERTO MOREIRA BARBOSA - CPF: 045.495.961-39 (ASSISTENTE), MARA MIDIAN MARTINS SILVA (ASSISTENTE), HENRIQUE GOMES PEREIRA - CPF: 038.978.021-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA - CPF: 051.457.821-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE - CPF: 064.428.731-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PORTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART.
121, §2º, II e IV, CP)
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL) – OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO QUE DEBATE EXCLUSIVAMENTE A APLICAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A premeditação do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta, de modo que a negativação da culpabilidade com base neste fundamento é idônea, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Enunciado nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. A caracterização dos maus antecedentes depende da existência de sentença penal condenatória que não se presta à configuração da reincidência, tal qual se verifica no caso em tela. A personalidade e a conduta social do agente são elementos cuja valoração negativa vincula-se à existência de elementos concretos nos autos, os quais não estão presentes no presente caso. Os motivos do crime poderão ser considerados negativamente quando a prática criminosa tiver sido realizada visando a manutenção ou ganho de
status
perante organizações criminosas. No crime de ocultação de cadáver, o fato do corpo não ter sido encontrado por ocasião das buscas não pode ser utilizado para o recrudescimento da pena, sendo inerente ao próprio tipo penal. O fato da arma de fogo ter sido utilizada para a prática de crime de homicídio permite o recrudescimento da pena referente ao crime disposto no art. 14 da Lei nº 10.826/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006499-63.2016.8.11.0064

APELANTE: DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Douglas Ramos Justino Braga contra a sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 0006499-63.2016.8.11.0064 (Código 645679), cujos termos condenaram-no pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) que vitimou Alan Pereira Brito Ferreira, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, IV, e V, do Código Penal) que vitimou João Batista Ferronato da Silva, pela prática do crime previsto no art. 211 do Código Penal (duas vezes) e pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, as quais restaram assim estabelecidas:

- Condenado à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal contra a vítima Alan Pereira Brito Ferreira.

- Condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, IV, e V, do Código Penal contra a vítima João Batista Ferronato da Silva.

- Condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pela prática do crime do art. 211 do Código Penal contra a vítima Alan Pereira Brito Ferreira.

- Condenado à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa pela prática do crime do art. 211 do Código Penal contra a vítima João Batista Ferronato da Silva.

- Condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

Em razão do concurso material, a pena privativa de liberdade restou estabelecida em 35 (trinta e cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º,
b
, do Código Penal). Às penas de multa fixou-se o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação onde pugnou pela reforma da sentença alegando, em suma, erro e injustiça na aplicação da pena (ID 107250067). Em seus argumentos pugnou:

- pela reforma da pena em relação ao crime de homicídio praticado contra a vítima Alan Pereira Brito Ferreira, suscitando, no que tange à primeira fase, o afastamento das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes, conduta social e personalidade, bem como dos motivos do crime. Em relação à pena definitiva, requereu a minoração da pena em 1/3 em razão da participação de menor importância;

- pela reforma da pena em relação ao crime de homicídio praticado contra a vítima João Batista Ferronato da Silva, pugnando pelo afastamento das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do delito. Em relação à pena definitiva, requereu a minoração da pena em 1/3 em razão da participação de menor importância;

- pela reforma da pena em relação ao crime de ocultação de cadáver da vítima Alan Pereira Brito Ferreira, requerendo o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta, personalidade e consequência;

- pela reforma da pena em relação ao crime de ocultação e cadáver em relação à vítima João Batista Ferronato da Silva, requerendo o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, personalidade, e consequências do crime;

- Pela reforma da pena em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, requerendo o afastamento das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, à conduta social, à personalidade e às consequências do delito;

- pela readequação da pena de multa após eventual provimento dos pedidos relativos às penas privativas de liberdade;

Nas contrarrazões o órgão acusador pugnou pela manutenção da sentença e consequente desprovimento do recurso (ID 107250069).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação defensiva (ID 111601451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a insurgência defensiva refere-se, única e exclusivamente, a aspectos da dosimetria das penas impostas ao apelante. Todavia, como mencionado anteriormente, a condenação diz respeito a 05 (cinco) crimes distintos, cada qual com uma dosimetria própria, de modo que procederei à análise em separado de cada um deles, a fim de que todos os pontos suscitados sejam devidamente analisados.

a)

Do pedido de reforma da pena aplicada pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) contra a vítima Alan Pereira Brito Ferreira.

Segundo se depreende da sentença, o apelante fora condenado à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, contra a vítima
Alan Pereira Brito Ferreira
.

A reprimenda restou estabelecida acima do mínimo legal porque, durante a análise da pena-base, o juízo de primeiro grau valorou várias circunstâncias judiciais negativamente, de modo que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, consoante termos abaixo:

“A culpabilidade do acusado é reprovável, posto que é indiscutível que ocorreu a premeditação, com elaboração da forma do crime e acerto entre os comparsas, portanto majoro a pena em 01 (um) ano. Os antecedentes criminais são desfavoráveis, vez que o acusado foi condenado por roubo respondendo, ao executivo de pena nº 2000051-94.2019.811.012, com transito em julgado em 22 de maio de 2019, bem como responde a outra ação penal por latrocínio, perante a 2º Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, temos ainda que os elementos de conduta social e a personalidade destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é bem conhecido no meio policial, por ser um individuo de alta periculosidade e ser membro de facção criminosa. Logo majoro a pena em 01 (um) ano. Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que o réu agiu por dissimulação, porém tal situação foi reconhecida como qualificadora. Portanto, deixo de manifestar neste momento. Os motivos do delito são per si reprováveis, pois o réu agiu para punir a vítima em decorrência do perdimento de uma arma de fogo que fora emprestada para cometer crimes, promovendo assim a execução como forma de punição exemplar. É sabido que os membros de facção Comando Vermelho que promovem a “disciplina” (nome dado aos mandates e executores de punições) ganham maior status na facção, logo aumento a pena em 04 (quatro) anos. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal e, no caso em tela, não existem qualquer indicação de anormalidade. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.”

No primeiro ponto levantado, a defesa suscita a impossibilidade de valoração negativa da culpabilidade com fundamento na premeditação do crime, o que não evidenciaria,
per si
, o caráter perverso do agente, a ponto de autorizar a exasperação da reprimenda.

É certo que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, promove papel diverso daquele realizado na teoria do delito (fator para atribuição de responsabilidade), pois quando da aplicação da pena, “
a culpabilidade permitirá analisar o grau de responsabilidade penal do autor do delito
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no Direito Penal brasileiro
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 380).

Ou seja, o que se pretende neste ponto é verificar se a premeditação demonstra que o fato praticado pelo apelante extrapolou os limites do tipo penal, a ponto de permitir a elevação da reprimenda.

Pois bem.

A premeditação, que nada mais é que a decisão anterior, acompanhada de programação e planejamento, representação de que o crime foi antecedido por prévia arquitetura reflexiva e/ou organizacional, demonstra que o fato extrapola as fronteiras do tipo penal, reclamando maior reprimenda, pois comprova maior indiferença com a prática criminosa, que não foi evitada nem mesmo por ponderação anterior.

Desta forma, o crime programado, pensado, refletido, arquitetado e organizado com antecedência e tempo, deve receber resposta estatal mais severa, não sendo outro o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No âmbito da Corte da Cidadania, é pacífico o entendimento de que “
a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial
” (AgRg no AREsp 1871024/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021). No mesmo sentir: “
A negativação da culpabilidade do agente, no caso, contou com fundamentação idônea, pois a premeditação e o planejamento do crime tornam patente a maior reprovabilidade da conduta do apenado
” (AgRg no HC 676.862/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a matéria também está sedimentada pelo Enunciado nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujos termos esclarecem que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

A respeito do acolhimento dos termos do enunciado por parte de todas as Câmaras Criminais da Corte estadual, confira-se:
N.U 1001251-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021; N.U 1000113-96.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021; N.U 1000057-26.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Com base nestes esclarecimentos, rejeito o pleito de afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente, uma vez que a premeditação do crime constitui elemento idôneo para elevação da reprimenda durante a primeira fase da dosagem da pena.

Naquilo que concerne aos maus antecedentes, a defesa pontuou que ações penais em curso não podem ser utilizadas para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo a sentença “
os antecedentes criminais são desfavoráveis, vez que o acusado foi condenado por roubo respondendo, ao executivo de pena nº 2000051-94.2019.811.012, com trânsito em julgado em 22 de maio de 2019, bem como responde a outra ação penal por latrocínio, perante a 2º Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste...”.

Efetivamente, o fato de o apelante estar respondendo a ação penal não acobertada pelo manto da coisa julgada impede que seja considerada para fins de exasperação da pena-base, entretanto, conforme bem pontuado na sentença, o processo nº 2000051-94.2019.811.0012, proposto em desfavor do apelante, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado em 22/05/2019, pode ser utilizada para fins de reconhecimento dos maus antecedentes.

Portanto, inobstante um dos fundamentos utilizados na sentença não seja apto à exasperação da reprimenda em razão do processo ainda estar em curso, a existência de ação penal pretérita (2000051-94.2019.811.0012), cuja condenação encontra-se acobertada pelo manto do trânsito em julgado, desautoriza a incidência da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça sob o caso.

Após a análise dos antecedentes, a sentença aferiu a conduta social e a personalidade do apelante, afirmando que “
temos ainda que os elementos de conduta social e a personalidade destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é bem conhecido no meio policial, por ser um indivíduo de alta periculosidade e ser membro de facção criminosa
”.

No que se refere a estas vetoriais, a defesa pontuou que a negativação da conduta social apenas é possível quando houver elementos suficientes que autorizem o juízo a chegar seguramente à conclusão de que o condenado não possui comportamento adequado perante o corpo social em que está inserido, sublinhando que: “
valoração negativa da conduta social do acusado, in casu, encontra-se contrária aos elementos de prova colhidos durante toda a instrução processual, tendo em vista que não há quaisquer indícios que o apelante se dedicava à traficância ou ainda era filiado a organização criminosa do Comando Vermelho. Pelo contrário, o caderno processual indica que tais argumentos se encaixam exclusivamente para a vítima, porquanto se reuniu com outros faccionados para tentar ceifar a vítima do apelante
”.

Já no que diz respeito à personalidade, a defesa pontuou que os juízes não são dotados de capacidade técnica para avaliá-la, análise que depende da participação de profissional habilitado e com competência para sua realização –
o que não ocorreu

neste caso
.

Com razão a defesa.

Conforme explica a doutrina especializada “
Para poder valorar negativamente e assim quebrar a presunção de idoneidade da conduta social do acusado, o juiz dependerá da existência de provas nos autos do processo que confortem esse proceder
” (BOSHI, José Antônio Paganella.
Das penas e seus critérios de aplicação
. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2020, p. 167).

Quanto à personalidade, cujo conceito não é jurídico, deve-se ter atenção ao fato de que “
em decorrência da pluralidade dos significados e das técnicas de investigação, a possibilidade de o julgador valorar a personalidade do réu prescindiria, necessariamente, de uma exposição prévia e da metodologia utilizadas, ou seja, a justificação de qual o ponto de partida conceitual (teórico), quais os critérios utilizados para análise e quais as etapas de avaliação (metodologia)[...] Não basta, pois, o magistrado suscitar a circunstâncias (personalidade do réu) e atribuir-lhe sentido a partir de termos vagos e imprecisos, normalmente apropriados do senso comum (valoração na esfera do leigo). O requisito constitucional da fundamentação das decisões impõe a explicação dos critérios, dos métodos e dos conceitos utilizados, bem como a apresentação dos elementos empíricos que foram analisados, sob pena de nulidade da decisão
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no Direito Penal brasileiro
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 402).

Frente a esses esclarecimentos, denota-se que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos sólidos o suficiente para manutenção da negativação das vetoriais relativas à conduta social e à personalidade do agente, de modo que também devem ser afastadas.

Naquilo que concerne aos motivos do crime, o apelante aduziu que a sentença fez uso de meras alusões a um suposto ganho de
status
dentro da organização criminosa, o que não se sustentaria, pois desprovida de argumentação mais robusta a ponto de permitir a elevação da pena-base.

De sua parte, a sentença registrou que os motivos “
do delito são per si reprováveis, pois o réu agiu para punir a vítima em decorrência do perdimento de uma arma de fogo que fora emprestada para cometer crimes, promovendo assim a execução como forma de punição exemplar. É sabido que os membros de facção Comando Vermelho que promovem a “disciplina” (nome dado aos mandates e executores de punições) ganham maior status na facção, logo aumento a pena em 04 (quatro) anos
”.

Neste ponto, deve-se mencionar situação análoga reiteradamente analisada por este Tribunal, em que se autoriza a qualificação do delito ou exasperação da pena-base em razão da prática do homicídio ter sido praticado contra facção criminosa rival. A este respeito, consulte-se:
N.U 1007574-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021.

No caso em tela há provas robustas acerca da motivação delituosa do agente ter sido a obtenção de maior
status
no âmbito da facção criminosa, portanto, não há falar-se em alteração da pena.

Por fim, quanto a minorante relativa à participação de menor importância, aplicada no patamar de 1⁄4 (um quarto), pugnou pela sua aplicação na fração de 1/3 (um terço), alegando ausência de fundamentação para impedir a minoração em seu patamar máximo.

De acordo com a sentença, a diminuição se deu no referido patamar sob a alegação de que o auxílio dado e em razão da natureza do delito justificaria a fração adotada. Entendo que apesar de suscinta a justificativa mostra-se adequada, não havendo falar-se em reforma da sentença neste ponto.

Frente a tudo isso, passo à readequação da dosimetria.

Segundo os termos da sentença, devido à negativação da culpabilidade o juízo de primeiro grau acresceu 01 (um) ano à reprimenda, em virtude dos antecedentes, personalidade e conduta social do agente outro 01 (um) ano e em razão dos motivos do crime elevou a pena em 04 (quatro) anos, de modo que a pena-base restou definida em 18 (dezoito) anos.

Conforme salientei anteriormente, entendo que no caso subsistem apenas as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes e motivos do crime. Com relação à culpabilidade e motivos do crime, entendo que a exasperação da pena se deu em patamar adequado, porém, em virtude do afastamento da valoração negativa relativa à personalidade e conduta social do agente, aplico 04 (quatro) meses por força da manutenção do reconhecimento dos maus antecedentes.

Deste modo, estabeleço a pena-base em 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas, bem como inexistentes causas de aumento de pena, mantenho, consoante já explicado, a fração de diminuição referente à participação de menor importância, em 1⁄4 (um quarto).

Diante disso, fixo, em definitivo, a pena para o homicídio praticado contra a vítima
Alan Pereira Brito Ferreira
em 13 (treze) anos de reclusão.

b)

Do pedido de reforma da pena aplicada pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal) contra a vítima João Batista Ferronato da Silva.

Prosseguindo em seus argumentos, a defesa também se insurgiu quanto a dosimetria utilizada pelo juízo de primeiro grau para dosagem da pena do crime de homicídio praticado contra a vítima
João Batista Ferronato da Silva
.

Em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade fundamentou suas argumentações nos mesmos elementos utilizados para atribuição da pena referente à vítima
Alan Pereira Brito Ferreira
. A fim de que não se alegue eventual omissão neste voto, embora já tenha me pronunciado acerca das questões, passo à sua análise em separado.

Em relação à culpabilidade, a sentença assim se pronunciou: “
A
culpabilidade
do acusado é reprovável, posto que é indiscutível que ocorreu a premeditação, com elaboração da forma do crime e acerto entre os comparsas, portanto majoro a pena em 01 (um) ano
”.

Como esmiuçado no tópico anterior, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, promove papel diverso daquele realizado na teoria do delito (fator para atribuição de responsabilidade), pois quando da aplicação da pena, “
a culpabilidade permitirá analisar o grau de responsabilidade penal do autor do delito
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no Direito Penal brasileiro
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 380).

Ou seja, o que se pretende neste ponto é verificar se a premeditação demonstra que o fato extrapolou os limites do tipo penal, de modo a permitir a elevação da reprimenda.

A premeditação, que nada mais é que a decisão anterior, acompanhada de reflexão e planejamento, representação de que o crime foi antecedido por prévia arquitetura reflexiva e/ou organizacional, demonstra que o fato extrapola as fronteiras do tipo penal reclamando maior reprimenda, pois comprova maior indiferença com a prática criminosa, que não foi evitada nem mesmo por ponderação anterior.

Desta forma, o crime programado, pensado, refletido, arquitetado e organizado com antecedência, tempo, deve receber resposta estatal mais severa, não sendo outro o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A este respeito, confira-se: AgRg no AREsp 1871024/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021), AgRg no HC 676.862/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a matéria também está sedimentada pelo Enunciado nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujos termos esclarecem que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Segundo a sentença “
os antecedentes criminais são desfavoráveis, vez que o acusado foi condenado por roubo respondendo, ao executivo de pena nº 2000051-94.2019.811.012, com trânsito em julgado em 22 de maio de 2019, bem como responde a outra ação penal por latrocínio, perante a 2º Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste...”.

Efetivamente, o fato de o apelante estar respondendo a ação penal não acobertada pelo manto da coisa julgada impede que seja considerada para fins de exasperação da pena-base, entretanto, conforme bem pontuado na sentença, o processo nº 2000051-94.2019.811.0012, proposto em desfavor do apelante, a sentença penal condenatória transitou em julgado em 22/05/2019, de modo que a sua utilização mostra-se legítima e adequada.

Portanto, inobstante um dos fundamentos utilizados na sentença não seja apto à exasperação da reprimenda em razão do processo ainda estar em curso, a existência de ação penal pretérita (2000051-94.2019.811.0012), cuja condenação encontra-se acobertada pelo manto do trânsito em julgado, não há falar-se em incidência da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça sob o caso.

Após a análise dos antecedentes, a sentença aferiu a conduta social e a personalidade do apelante, afirmando que “
temos ainda que os elementos de conduta social e a personalidade destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é bem conhecido no meio policial, por ser um indivíduo de alta periculosidade e ser membro de facção criminosa
”.

No que se refere a estas vetoriais, a defesa pontuou que a negativação da conduta social apenas é possível quando houver elementos suficientes que autorizem o juízo a chegar seguramente à conclusão de que o condenado não possui comportamento adequado perante o corpo social em que está inserido, sublinhando, nos seguintes termos: “
valoração negativa da conduta social do acusado, in casu, encontra-se contrária aos elementos de prova colhidos durante toda a instrução processual, tendo em vista que não há quaisquer indícios que o apelante se dedicava à traficância ou ainda era filiado a organização criminosa do Comando Vermelho. Pelo contrário, o caderno processual indica que tais argumentos se encaixam exclusivamente para a vítima, porquanto se reuniu com outros faccionados para tentar ceifar a vítima do apelante
”.

Já no que diz respeito à personalidade, a defesa registrou que os juízes não são dotados de capacidade técnica para avaliar a personalidade do agente condenado, análise que depende da participação de profissional habilitado e com competência para sua realização –
o que não ocorreu

neste caso
.

Com razão a defesa.

Conforme explica a doutrina especializada “
Para poder valorar negativamente e assim quebrar a presunção de idoneidade da conduta social do acusado, o juiz dependerá da existência de provas nos autos do processo que confortem esse proceder
” (BOSHI, José Antônio Paganella.
Das penas e seus critérios de aplicação
. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2020, p. 167). Quanto à personalidade, cujo conceito não é jurídico, deve-se ter atenção ao fato de que “
em decorrência da pluralidade dos significados e das técnicas de investigação, a possibilidade de o julgador valorar a personalidade do réu prescindiria, necessariamente, de uma exposição prévia e da metodologia utilizadas, ou seja, a justificação de qual o ponto de partida conceitual (teórico), quais os critérios utilizados para análise e quais as etapas de avaliação (metodologia)[...] Não basta, pois, o magistrado suscitar a circunstâncias (personalidade do réu) e atribuir-lhe sentido a partir de termos vagos e imprecisos, normalmente apropriados do senso comum (valoração na esfera do leigo). O requisito constitucional da fundamentação das decisões impõe a explicação dos critérios, dos métodos e dos conceitos utilizados, bem como a apresentação dos elementos empíricos que foram analisados, sob pena de nulidade da decisão
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no Direito Penal brasileiro
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 402).

Frente a esses esclarecimentos, denota-se que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos sólidos o suficiente para manutenção da negativação das vetoriais relativas à conduta social e à personalidade do agente, de modo que também devem ser afastadas.

Naquilo que se refere aos motivos, a defesa argumentou que o juízo
a quo
fez uso da ocultação de cadáver para valorar negativamente esta circunstância judicial, situação que caracterizaria
bis in idem
, uma vez que houve condenação pela prática prevista no art. 211 do Código Penal. Entretanto, o que a sentença diz é “
Os motivos do delito são per si reprováveis, pois o réu, juntamente com outros três homens, ou seja, covardemente mataram o adolescente para assegurar a ocultação do crime de homicídio promovido contra a vítima Alan, minimizando totalmente a vida de um inocente, logo aumento a pena em 04 (quatro) anos
”.

Ou seja, não se valorou os motivos do crime em razão da ocultação do cadáver, mas sim o fato do homicídio ter sido praticado para ocultar de outro crime de homicídio. Logo, a motivação utilizada pelo juízo
a quo
foi absolutamente idônea, não havendo falar-se em
bis in idem
.

No que se refere às consequências do delito, a irresignação alega que o juízo de primeiro grau negativou esta circunstância judicial por duas razões: (i) pelas inúmeras buscas que os familiares da vítima fizeram e (ii) por sua tenra idade, pois contava com apenas 17 (dezessete) anos de idade na época dos fatos. A defesa sublinha que tais argumentos seriam ínsitos ao crime de homicídio, fazendo parte do próprio âmbito de incidência da norma penal incriminadora.

É certo que geralmente o crime de homicídio não autoriza o incremento da pena com base tão somente no sofrimento imposto aos entes da vítima, uma vez que a própria incriminação tem, neste fato, uma de suas motivações. Ocorre que as provas dos autos indicam que os familiares da vítima promoveram diversas buscas pela vítima que, na época dos fatos, possuía apenas 17 (dezessete) anos de idade.

Não se olvida que o crime de homicídio implica, necessária e obrigatoriamente, na imposição de intenso sofrimento aos familiares da vítima, entretanto, no caso, a dor ínsita ao delito foi incrementada pelas incertezas anteriores ao encontro do corpo da vítima, o que levou seus entes queridos a buscá-lo em diversas oportunidades.

Acresce-se a isso que a tenra idade da vítima também é fator que possibilita a valoração negativa das consequências do delito, pois ultrapassa os limites inerentes à prática delitiva, permitindo a elevação da reprimenda. Neste sentido, confira-se:
N.U 0003302-32.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021, N.U 0002854-96.2012.8.11.0055, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
A avaliação desfavorável da vetorial consequência do delito é idônea, ao excepcional abalo emocional provocado pela morte da vítima (jovem de 16 anos de idade) e da ausência de auxílio moral e material por parte do réu
” (AgRg no AREsp 1565399/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Em igual sentir: “
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020)
” (AgRg no REsp 1904091/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Por fim, quanto a minorante relativa à participação de menor importância, aplicada no patamar de 1⁄4 (um quarto), pugnou pela sua aplicação na fração de 1/3 (um terço), alegando ausência de fundamentação para impedir a minoração em seu patamar máximo.

De acordo com a sentença, a diminuição se deu no referido patamar sob a alegação de que o auxílio dado e em razão da natureza do delito justificaria a fração adotada. Entendo que apesar de suscinta a justificativa mostra-se adequada, não havendo falar-se em reforma da sentença neste ponto.

Frente ao exposto, passo à readequação da dosimetria.

Ao realizar a dosagem da pena-base, o juízo de primeiro grau elevou a reprimenda em 01 (um) ano devido à negativação da culpabilidade, em 01 (um) ano em razão dos antecedentes, conduta social e personalidade do agente, em 04 (quatro) anos em virtude dos motivos do crime e em 02 (dois) anos por força das consequências do delito.

Conforme explicado anteriormente, entendo pela manutenção das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime, para as quais mantenho o patamar utilizado pelo juízo
a quo
por entender que mostra-se devidamente estabelecido.

Entretanto, em razão do afastamento das circunstâncias relativas à conduta social e personalidade do agente, estabeleço o patamar de 04 (quatro) meses devido à manutenção do reconhecimento dos antecedentes criminais do apelante.

Com base no exposto, estabeleço a pena-base em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas e não havendo nenhuma causa de aumento de pena, aplico a fração de 1⁄4 (um quarto) em razão da participação de menor importância.

Assim, fixo a pena em definitivo em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

c)

Do pedido de reforma da sentença em relação ao crime de ocultação de cadáver da vítima Alan Pereira Brito Ferreira.

Em relação a este crime, diz a sentença: “
A culpabilidade do acusado, ao meu sentir, é de maior reprovação, posto que houve a premeditação do crime, sendo elegido local de difícil acesso, em época do ano que é sabidamente de maior humidade, de forma que impossibilitasse a localização do corpo. Assim, aumento a pena em 04 (quatro) meses
”.

De acordo com as razões defensivas, o juízo de primeiro grau não observou os princípios da imparcialidade e da neutralidade, notadamente porque a época do ano não poderia ser utilizada para elevação da pena, pois extrapola os limites punitivos definidos na própria legislação. Do trecho da sentença, vislumbra-se que o juízo de primeiro grau também valorou a culpabilidade negativamente em razão da premeditação, uma vez que o apelante escolheu lugar de difícil acesso, em época do ano de maior humidade, no intento de impossibilitar a localização do corpo.

Contudo, entendo que tais elementos são inerentes ao próprio dolo do agente, impossibilitando a sua utilização para exasperação da pena-base.

Neste sentido: “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso concreto, a premeditação para realizar o latrocínio e a ocultação de cadáver são inerentes ao dolo exigido para configurar os delitos em questão, motivo pelo qual não se admite que tal circunstância seja valorada para exasperar a pena-base
” (HC 410.047/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

Em relação aos antecedentes, conduta social e personalidade, a defesa fez uso dos mesmos argumentos utilizados neste recurso quanto ao crime de homicídio praticado em desfavor da vítima
Alan Pereira Brito Ferreira
, razão pela qual aplico os mesmos fundamentos já apresentados para afastar a negativação da personalidade e conduta social do agente, mas manter a relativa aos antecedentes.

A defesa também manifestou irresignação quanto a negativação do vetor relativo às consequências do delito alegando, em resumo, que os argumentos utilizados são inerentes ao tipo penal.

No ponto específico a sentença assim se manifestou: “
O delito deixou consequência, pois a não localização do corpo, além de não permitir a formal e necessária despedida dos familiares para poderem vivenciar o luto e, assim, tentar superar o ocorrido, permitiu ainda a promoção do crime de extorsão, que afligiu em muito os familiares. Anoto que até a presente data os corpos não foram localizados. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses
”.

Segundo a doutrina, o crime de ocultação de cadáver se consuma no momento no qual ocorre o desaparecimento do corpo, ainda que temporariamente (a este respeito: BITENCOURT, Cézar Roberto.
Tratado de Direito Penal
. Vol. 03. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425; PRADO, Luiz Regis.
Tratado de Direito Penal Brasileiro
. Vol. 05. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 452) e possui como bem jurídico tutelado o sentimento de respeito aos mortos (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
. Vol. III. 9. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 445).

Embora o juízo
a quo
tenha feito uso do argumento de que o fato do corpo não ter sido encontrado impediu a vivência do luto, tal consequência é inerente ao tipo penal, sendo uma das razões da incriminação da conduta. Quanto ao fato de que a ocultação permitiu a prática do crime de extorsão, não deixo de observar que esta conduta teria sido praticada por terceiro (Wesley Wagner da Silva), não podendo atingir o apelante. Assim, afasto a referida circunstância judicial.

Frente ao exposto, passo à readequação da pena.

A sentença elevou a pena-base em 04 (quatro) meses em razão da culpabilidade, em 06 (seis) meses devido aos antecedentes, conduta social e personalidade do agente e em 06 (seis) meses por força das consequências do delito. Em razão do afastamento das vetoriais referentes à conduta social, personalidade e consequências do delito, fixo a pena-base do apelante em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva, em razão da ausência de agravantes, atenuantes ou de causas de aumento e diminuição de pena.

A pena de multa foi fixada em 50 (cinquenta) dias-multa pela sentença de primeiro grau, de modo que a reduzo para 30 (trinta) dias-multa, em virtude da alteração da reprimenda.

d)

Do pedido de reforma da sentença em relação ao crime de ocultação de cadáver da vítima João Batista Ferronato da Silva
.

Em relação a este crime, diz a sentença: “
A culpabilidade do acusado, ao meu sentir, é de maior reprovação, posto que houve a premeditação do crime, sendo elegido local de difícil acesso, em época do ano que é sabidamente de maior humidade, de forma que impossibilitasse a localização do corpo. Assim, aumento a pena em 04 (quatro) meses
”.

De acordo com as razões defensivas, o juízo de primeiro grau não observou os princípios da imparcialidade e da neutralidade, notadamente porque a época do ano não poderia ser utilizada para elevação da pena, pois extrapola os limites punitivos definidos na própria legislação. Do trecho da sentença, vislumbra-se que o juízo de primeiro grau valorou a culpabilidade negativamente em razão da premeditação, uma vez que o apelante escolheu lugar de difícil acesso, em época do ano de maior humidade, no intento de impossibilitar a localização do corpo.

Contudo, entendo que tais elementos são inerentes ao próprio dolo do agente, impossibilitando a sua utilização para exasperação da pena-base.

Neste sentido: “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso concreto, a premeditação para realizar o latrocínio e a ocultação de cadáver são inerentes ao dolo exigido para configurar os delitos em questão, motivo pelo qual não se admite que tal circunstância seja valorada para exasperar a pena-base
” (HC 410.047/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

Em relação aos antecedentes, conduta social e personalidade, a defesa fez uso dos mesmos argumentos utilizados neste recurso quanto ao crime de homicídio praticado em desfavor da vítima
Alan Pereira Brito Ferreira
, razão pela qual aplico os mesmos fundamentos já apresentados para afastar a negativação da personalidade e conduta social do agente, mas manter a relativa aos antecedentes.

A defesa também manifestou irresignação quanto a negativação do vetor relativo às consequências do delito alegando, em resumo, que os argumentos utilizados são inerentes ao tipo penal. No ponto específico a sentença assim se manifestou: “
O delito deixou consequência, pois a não localização do corpo, além de não permitir a formal e necessária despedida dos familiares para poderem vivenciar o luto e, assim, tentar superar o ocorrido, permitiu ainda a promoção do crime de extorsão, que afligiu em muito os familiares. Anoto que até a presente data os corpos não foram localizados. Logo, majoro a pena em 08 (oito) meses
”.

Segundo a doutrina, o crime de ocultação de cadáver se consuma no momento no qual ocorre o desaparecimento do corpo, ainda que temporariamente (a este respeito: BITENCOURT, Cézar Roberto.
Tratado de Direito Penal
. Vol. 03. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425; PRADO, Luiz Regis.
Tratado de Direito Penal Brasileiro
. Vol. 05. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 452) e possui como bem jurídico tutelado o sentimento de respeito aos mortos (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
. Vol. III. 9. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 445).

Embora o juízo
a quo
tenha feito uso do argumento de que o fato do corpo não ter sido encontrado impediu a vivência do luto, tal consequência é inerente ao tipo penal, sendo uma das razões da incriminação da conduta. Quanto ao fato de que a ocultação permitiu a prática do crime de extorsão, não deixo de observar que esta conduta teria sido praticada por terceiro (Wesley Wagner da Silva), não podendo atingir o apelante. Assim, afasto a referida circunstância judicial.

Frente ao exposto, passo à readequação da pena.

A sentença elevou a pena-base em 04 (quatro) meses em razão da culpabilidade, em 06 (seis) meses devido aos antecedentes, conduta social e personalidade do agente e em 06 (seis) meses por força das consequências do delito.

Em razão do afastamento das vetoriais referentes à conduta social, personalidade e consequências do delito, fixo a pena-base do apelante em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva, em razão da ausência de agravantes, atenuantes ou de causas de aumento e diminuição de pena. A pena de multa foi fixada em 60 (sessenta) dias-multa pela sentença de primeiro grau, de modo que a reduzo para 40 (quarenta) dias-multa, em virtude da alteração da reprimenda.

e)

Do pedido de reforma da sentença em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

No que se refere à dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo, o recurso também se manifestou contra a negativação das vetoriais relativas aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente, utilizando-se dos mesmos argumentos mencionados no tópico 2.1.1-A do recurso.

A matéria já foi profundamente analisada, entretanto, apenas a título de pontuação, reforço que (a) os antecedentes criminais do apelante foram devidamente considerados pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual a negativação desta circunstância judicial deve ser mantida; (b) não houve a apresentação, por parte do juízo
a quo
de elementos concretos aptos à negativação da conduta social e personalidade do agente, de modo que afasto estas circunstâncias.

Naquilo que concerne às consequências do delito, a defesa argumenta que a fundamentação utilizada na sentença é carente, pois não houve a comprovação de que a arma de fogo foi utilizada de forma covarde ou que o apelante tenha agido de forma atípica em sua empreitada.

A sentença, de sua parte colacionou neste ponto: “
O delito deixou consequência, pois a arma foi utilizada de forma covarde para a promoção de dois crimes de homicídio, logo agravo a pena em 06 (seis) meses
”.

Conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau, a conduta do agente extrapolou os limites do tipo penal na medida em que o apelante não apenas portou ilegalmente arma de fogo, mas também fez uso dela para a prática de dois delitos ainda mais graves (homicídio), de modo que a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Diante disso, passo à readequação da reprimenda.

Devido à negativação dos antecedentes, personalidade e conduta social do agente, à pena-base foi acrescido o patamar de 06 (seis) meses. Outros 06 (seis) meses foram acrescentados à pena por força das consequências do delito, de modo que a pena-base foi estabelecida em 03 (três) anos e 40 (quarenta) dias-multa.

Como dito anteriormente, o caso não comporta a valoração negativa da personalidade e da conduta do agente, de modo que mantenho a dos maus antecedentes para a qual fixo o patamar de 02 (dois) meses. Mantidas as demais circunstâncias, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes e inexistentes causas de aumento de pena, mantenho a minorante de 1/6 em razão do reconhecimento da participação de menor importância, restando a pena fixada, em definitivo, em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

·

Conclusão

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Douglas Ramos Justino Braga para:

a)

Readequar a pena referente ao crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) praticado em desfavor de
Alan Pereira Brito Ferreira para o patamar de
13 (treze) anos de reclusão.

b)

Readequar a pena relativa ao crime de homicídio triplamente qualificado (
art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal) praticado contra a vítima
João Batista Ferronato da Silva para o patamar de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

c)

Readequar a pena referente ao crime de ocultação de cadáver
(art. 211 do Código Penal)
praticado contra a vítima
Alan Pereira Brito Ferreira para o patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

d)

Readequar a pena relativa ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) praticado contra a vítima
João Batista Ferronato da Silva para o patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

e)

Readequar a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) para o patamar de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Reconhecido o concurso material (art. 69 do Código Penal) entre as condutas, a pena resta estabelecida em 32 (trinta e dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 84 (oitenta e quatro) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com base nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022